Tribunal: STF
Processo: ARE 1384408
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ELEITORAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 5º, INCS. IV, XVI E LV, DA CRFB. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA RG Nº 660. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo em face de decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CE). PEDIDO DE TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INSTAURAÇÃO. JUSTA CAUSA. NULIDADE DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTO MIGRATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 
1. O trancamento da ação penal pelo estreito viés do remédio heroico é providência excepcional, somente possível quando se evidenciar, de plano e de forma indene de dúvida, imputação de fato atípico, inexistência de indício mínimo de autoria e materialidade do delito ou, ainda, extinção da punibilidade. Precedentes. 
2. In casu, a pretensão acusatória se deu com base em indícios suficientes de autoria e materialidade e foi fundamentada, inclusive, em laudo pericial. 
3. Os agravantes defendem a nulidade da prova pericial por ter sido realizada sem a participação dos envolvidos, em pretensa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, não há falar em nulidade do laudo pericial, porquanto a natureza cautelar deste denota sua condição de elemento migratório do inquérito policial, ficando configurado, assim, o chamado contraditório diferido, somente perfectibilizado ulteriormente, em fase judicial. Precedente. 
4. A modificação do que concluído pelo Tribunal a quo implica, necessariamente, incursão aprofundada no acervo probatório dos autos, antecipando manifestação sobre circunstâncias a serem esclarecidas somente durante a instrução processual, providência não permitida em âmbito de habeas corpus. 
5. Negado provimento ao agravo interno.” (e-doc. 169).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, os ora agravantes apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustentam, em síntese, violação aos arts. 5º, incs. IV (liberdade de pensamento), XVI (liberdade de reunião) e LV (garantia do contraditório e ampla defesa), da Constituição da República. Afirmam que o acórdão desrespeitou o direito de reunião e a liberdade do candidato em expressar suas ideias e opiniões a grupos de eleitores. Alegam a nulidade do laudo pericial, pois não houve qualquer participação dos envolvidos ou interessados no elemento de prova produzido na fase de inquérito policial (e-doc. 172).

 3.	Pedem o provimento do recurso extraordinário para que seja determinado o trancamento da ação penal impugnada pelo presente habeas corpus (e-doc. 172).

 4.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral, bem assim por ausência de prequestionamento (e-doc. 175).

 5.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes afirmam existir o prequestionamento da matéria arguida em sede de apelo extremo, uma vez que “a ausência de justa causa e a ausência do contraditório e da ampla defesa é um assunto apontado tanto no recurso, quanto nos embargos e no agravo regimental, isso porque, como já apontado, o fato de exercer o seu direito à reunião não significa que houve algum ilícito e o fato do laudo pericial não ter ocorrido com a participação dos envolvidos demonstra clara violação aos dispositivos constitucionais” (e-doc. 179, p. 2).

É o relatório.

Decido.

 6.	Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 7.	Inicialmente, no tocante à alegada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CRFB), verifico que o Tribunal de origem aplicou o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário.

 8.	Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
(AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).

 9.	Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 
1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 
2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.
4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).

 10.	No caso em análise, os agravantes não interpuseram, no Tribunal de origem, o agravo regimental previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema  nº 660 do ementário da Repercussão Geral.

 11.	Ademais, observa-se que o dispositivo indicado nas razões do recurso extraordinário como violado não foi objeto de prequestionamento (art. 5º, inc. IV e XVI, da Constituição da República). Com efeito, a respectiva questão, ora apresentada, não consta da fundamentação do acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração que tivessem a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário.

 12.	Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

 13.	Ante o exposto, conheço, parcialmente do recurso e, nessa parte, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.

Brasília, 9 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator